Tribunal: TJBA
Processo: 8007689-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007689-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOILSON SOUSA DE VIVEIROS Advogado(s): RICARDO ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. REAJUSTE DE PROVENTOS. ÍNDICE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR COM DIREITO À PARIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, objetivando o reajuste do seus proventos com base nos mesmos índices aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de possibilidade de reajuste dos proventos de policial militar, transferido à reserva remunerada, com base nos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, por força do art. 54, da Lei Estadual n.º 11.357/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acolhe-se parcialmente a tese de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não configura via adequada para pleitear a condenação do ente público ao pagamento de valores pecuniários retroativos, não atuando como substitutivo de ação de cobrança. 4. A tutela mandamental projeta efeitos financeiros somente a partir da data de seu ajuizamento, sendo inadequada a pretensão de recebimento de passivos retroativos no âmbito deste rito sumaríssimo, por força dos Verbetes 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 4. Rejeitam-se, todavia, as prejudiciais de decadência e prescrição de fundo de direito, por estar em discussão parcelas de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, o que torna tempestiva a ação mandamental. 5. O regime jurídico previdenciário e remuneratório dos Policiais Militares inativos é regido por legislação própria, distinta das regras aplicáveis aos servidores civis desprovidos da garantia da paridade. O Estatuto dos Policiais Militares garante que a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente, na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, preservando o valor equivalente à remuneração do militar em atividade. 6. Sendo o inativo beneficiário do regime de integralidade e paridade, mostra-se descabida e juridicamente inviável a aplicação do art. 54 da Lei Estadual que determina o reajuste pelos índices do Regime Geral de Previdência Social. 7. A adoção destes índices inflacionários atende unicamente aos servidores que perderam a paridade nas reformas constitucionais da previdência, não sendo possível a criação de um sistema híbrido de cálculo que acumule a indexação federal com os reajustes setoriais vinculados aos cargos da ativa. 8. A análise dos contracheques trazidos pelo impetrante, por outro lado, deixa claro que, diferentemente da tese desenvolvida na inicial, a sua remuneração sofreu, entre 2017 e 2021, reajustes que resultaram em um incremento da ordem de 23%, maior, inclusive, que os aumentos definidos para o RGPS. 9. Impõe-se no caso concreto, por conseguinte, a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: “O Policial Militar da reserva remunerada, que possui direito à integralidade e à paridade com os servidores em atividade, não faz jus ao reajuste de seus proventos pelos índices anuais aplicados ao Regime Geral de Previdência Social, submetendo-se exclusivamente aos reflexos das alterações remuneratórias concedidas ao seu posto paradigma.” ____________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual 11.357/2009, art. 54. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 85. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA